Tribunal: STF
Processo: ARE 1323881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. SISTEMA DE COTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EXCLUSIVAMENTE EM REDE PÚBLICA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
    O objetivo da ação afirmativa destinada a estudantes egressos de escolas públicas é a inclusão social dos menos favorecidos. Dessa forma, não se reveste de razoabilidade o ato do IFRS que não autorizou o impetrante a efetuar a matrícula, não só pelo fato de ter cursado parte do Ensino Fundamental, de forma gratuita, em associação custeada pelo Município de São Leopoldo, mas também por ser o aluno portador de deficiência, sendo que a frequência à instituição de ensino especializada no ensino de LIBRAS, como é o caso da Associação Vida Nova, consubstanciou-se em corolário lógico para que pudesse dar sequência aos estudos e concluir o Ensino Fundamental”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput, 206, inciso I, e 207, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Lei nº 12.711/2012 dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, estabelecendo reserva de vagas por cotas para alunos oriundo os ensino público, assim dispondo: 
    [...]
    Com efeito, o Autor demonstrou a conclusão do ensino fundamental na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Emílio Meyer, apresentando o Histórico Escolar/Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (evento 1, OUT3), do qual se extrai que o segundo e terceiro anos foram cursados na Associação Vida Nova. Em relação a esta, percebe-se dos autos que é instituição filantrópica, mantenedora de uma Escola de Ensino Fundamental e de um Centro de Atendimento Especializado à Criança com Multideficiência (evento 1, OUT11 e OUT13), tendo como parte do currículo o ensino de LIBRAS em todas as turmas.
    Por outro lado, as dificuldades de comunicação enfrentadas pelo Impetrante, portador de necessidades especiais, restou assentada nos Pareceres da Escola Estadual Emílio Meyer (evento 1, OUT7) e da Fonoaudióloga da Associação Vida Nova (evento 1, OUT8), anexados aos autos.
    A aprovação no curso de Técnico em Informática - Integrado - Manhã, para vaga reservada a candidato com deficiência, aluno de Escola Pública independente de renda também foi demonstrada por meio da Classificação Geral - Câmpus Sapucaia do Sul, anexada no evento 1, OUT15.
    O indeferimento à matrícula do Impetrante (evento 1, OUT17), com base no fato de o estudante ter cursado três anos do ensino fundamental em instituição de ensino classificada como filantrópica, em uma análise precária estabelecida neste momento processual, parece desprovida de qualquer senso de razoabilidade. Não só pelo fato de ter o Impetrante cursado parcialmente as séries do ensino fundamental, de forma gratuita (evento 1, OUT10), em associação custeada pelo Município de São Leopoldo, mas também por ser o aluno portador de deficiência, sendo que a frequência à instituição de ensino especializada no ensino de LIBRAS, como é o caso da Associação Vida Nova, consubstanciou-se em corolário lógico para que pudesse dar sequência aos estudos e concluir o ensino fundamental.
    Outrossim, considerando a especial relevância que a Constituição da República confere ao direito de acesso à educação, faz-se necessário que a instituição de ensino demandada atue com razoabilidade e proporcionalidade na análise dos casos peculiares, como se mostra o do Autor, não devendo sobrepor meros aspectos formais à concretização do direito à prestação educacional. Diante disso, em juízo de cognição sumária, carece de razoabilidade o indeferimento da matrícula, quando as peculiaridades da situação concreta demonstram que a Impetrante tentou reverter a decisão administrativa extrajudicialmente (evento 1, OUT17)”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente